Tribunal: TJMT
Processo: 1017387-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 150, DO STJ – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
"Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
Compete, portanto, à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, mormente quando manifestada nos autos a intenção de integrar a lide.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017387-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LOURDES LUIZ DA SILVA - CPF: 345.987.151-20 (AGRAVANTE), ALBA DE SOUSA SODRE - CPF: 314.589.711-04 (AGRAVANTE), BEOMAR LUCIANA DE SOUZA - CPF: 345.875.601-97 (AGRAVANTE), CRELIA MARIA ALVES MACHADO - CPF: 513.158.581-34 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020